Tribunal: TJMT
Processo: 1003095-16.2020.8.11.0009
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003095-16.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONI HENRIQUE DUARTE - CPF: 061.482.161-40 (APELANTE), ALISON LUCIO DE OLIVEIRA - CPF: 020.236.831-90 (ADVOGADO), EPAMINONDAS ROSA FLUCH JUNIOR - CPF: 020.064.651-63 (ASSISTENTE), DIEGO ROBSON BOTAN - CPF: 005.933.831-84 (ASSISTENTE), GILMAR CAETANO DA SILVA - CPF: 028.362.131-16 (VÍTIMA), CICERO TREVIZAN - CPF: 055.988.278-59 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 157,
CAPUT
, DO CP
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
– DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA EVIDENCIADOS – COMPROVADO A AMEAÇA PROFERIDA CONTRA A VÍTIMA – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIÁVEL – NÃO INCIDÊNCIA EM CRIME COM VIOLÊNCIA E/OU GRAVE AMEAÇA –

EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIÁVEL – SANÇÃO DE CARÁTER PATRIMONIAL – PENA DE MULTA APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

A desclassificação para furto quando a prova colhida não deixa dúvida de que o delito foi praticado pelo réu com grave ameaça contra a pessoa.

O crime de roubo, como crime complexo, visa proteger não só o patrimônio, mas, também, a integridade física e a liberdade do indivíduo. Deste modo, ainda que a quantia subtraída tenha sido de pequena monta, não há como se aplicar o princípio da insignificância.

A pena de multa foi calculada de forma proporcional à pena privativa de liberdade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraído dos autos de Ação Penal no 1003095-16.2020.8.11.0009, que tramitou pelo Juízo da 3o Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT, na qual
Roni Henrique Duarte
, condenado pelo art. 157, §2o,
caput
, do CP, à pena de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 11 (onze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa; (Id. 86087940 - Sentença)

Inconformado com os termos da sentença, o apelante interpôs recurso de apelação. E
m suas razões requer a desclassificação da conduta de roubo para o delito de furto simples, uma vez que o réu não utilizou violência ou grave ameaça; sendo desclassificada a conduta, pede a absolvição por atipicidade, em face do princípio da insignificância; pugna pelo direito do apelante recorrer em liberdade; por fim, pede a readequação da pena de multa. (Id. 86089950)

Em resposta, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso e consequentemente manter incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 86089958)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha
,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 87672457)

“
Apelação criminal:
Roubo.
1)
Almeja-se a desclassificação da conduta para o crime de furto simples, ao argumento de que não restou configurada a grave ameaça ou o emprego de violência física, aptos a dar ensejo a condenação nas penas do artigo 157, caput, do Código Penal e, ato contínuo, em razão da desclassificação, pleiteia a absolvição, pela atipicidade da conduta praticada, face a aplicação do princípio da insignificância –
Inadmissibilidade
– In casu, o conjunto probatório é robusto a imprimir a certeza de que o recorrente, durante a prática do delito em voga, subjugou a vítima simulando de forma gestual estar armado, colocando a mão na cintura, diminuindo capacidade de resistência do ofendido e, com isso, logrou êxito na subtração da res furtiva, circunstância, essa, caracterizadora da elementar grave ameaça, a qual, inclusive “dispensa fórmulas sacramentais e não se expressa somente pelo uso de armas, mas também por meio de palavras, gestos ou pela postura do agente no sentido de atemorizar a vítima, reduzindo-lhe, de alguma forma, a possibilidade de resistência, caso em que não se cogita da desclassificação da conduta para o crime de furto.” (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.18.093176-8/001, Relator(a): Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez , 4a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 17/06/2020, publicação da súmula em 22/06/2020) – Ademais, tem-se que o pedido de absolvição, em razão do princípio da insignificância, resta prejudicado, pois conforme já consabido, o princípio da bagatela não se aplica ao crime de roubo, vez que as condutas sob a égide de tal tipo penal são praticados mediante grave ameaça e/ou violência e atingem não apenas o patrimônio, mas também a integridade física e moral da vítima - “A violência ou grave ameaça, presentes no crime de roubo, impedem a aplicação do princípio da insignificância, devido ao alto grau de censurabilidade da conduta.” (TJMG - Apelação Criminal 1.0317.15.012146-3/001, Relator(a): Des.(a) Maria Luíza de Marilac , 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/08/2020, publicação da súmula em 14/08/2020).
2)
Direito do apelante recorrer em liberdade –
Inconcessibilidade
– O acusado permaneceu segregado durante toda a instrução criminal, de modo que não constitui ato arbitrário a sentença condenatória que lhe negou o direito de recorrer em liberdade, fundamentada na presença dos requisitos da prisão preventiva.
3)
Busca-se a decote da pena de multa –
Inadmissibilidade
– A pena de multa encontra previsão no próprio preceito secundário do tipo penal do referido artigo, devendo ser aplicada por imposição legal, sendo inadmissível a sua exclusão –
Pelo desprovimento do apelo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou os acusados
Roni Henrique Duarte
, como incurso nas sanções do art. 157,
caput
, do CP.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 86087865)

“Consta nos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 18 de novembro de 2020, por volta das 22h30min., na Avenida Tiradentes, no 1.092, Bairro Bom Jesus, nesta cidade, o denunciado, subtraiu, para si, mediante grave ameaça empregada em face de GILMAR CAETANO DA SILVA, 01 (um) um telefone celular marca “Samsung”, modelo “A-10”, cor vermelha, (apreendido a fls. 18) e 01 (uma) bicicleta (não especificada), pertencentes à vítima antes aludida.

Consoante se apurou, na data dos fatos policiais militares em patrulhamento de rotina avistaram o denunciado em atitude que eles entenderam como suspeita (ele aparentava esconder algo na cintura) e deram voz de parada.

Então, o indiciado saiu em disparada pulando diversos muros, ingressou na residência da vítima, disse que estava armado e determinou que ela entregasse o telefone celular e ingressasse no banheiro, o que foi obedecido. Na sequência, o indiciado se evadiu do local com a bicicleta da vítima.

A autoria foi descoberta porque os policiais militares, em diligências ininterruptas, localizaram o indiciado. Na ocasião, ele indicou aos policiais o local onde estavam os objetos subtraídos e a arma branca utilizada no crime (a respeito, ver auto de apreensão de fls. 18). Ele foi preso em flagrante delito.

Interrogado, o indiciado aduziu que pediu o telefone da vítima emprestado para fazer uma ligação, dizendo: “to com uma arma aqui, passa o celular” (fls. 26/28).

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia
RONI HENRIQUE DUARTE
como incurso artigo 157, “caput”, do Código Penal. Requer-se seja a presente recebida, citando-se o denunciado para oferecer resposta escrita em 10 dias (CPP, artigo 396), seguindo-se o rito ordinário (CPP, artigos 400 a 405), de forma que ele seja processado e condenado, ouvindo-se a vítimas e as testemunhas do rol abaixo”.

RECORRER EM LIBERDADE.

Inicialmente, a defesa requer que o apelante possa recorrer em liberdade.

O pedido foi analisado à parte.

DA DESCLASSIFICAÇÃO

A defesa do apelante busca a desclassificação
da conduta de roubo para o delito de furto simples, uma vez que o réu não utilizou violência ou grave ameaça; sendo desclassificada a conduta, pede a absolvição por atipicidade, em face do princípio da insignificância.

Todavia sem razão.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 86087813), boletim de ocorrência (Id. 86087814), auto de apreensão (Id. 86087819), termo de reconhecimento de objeto (Id. 86087822), e todos os depoimentos colhidos em ambas as fases.

A autoria é certa e recai sobre o réu
Roni
, pois, as provas produzidas nos autos, aliadas aos depoimentos prestados na fase extrajudicial e confirmado em juízo, comprovam que ele praticou a conduta descrita no artigo art. 157,
caput
, do CP.

Vejamos os depoimentos prestados:

O apelante
“
negou a imputação asseverando que no dia do fato avistou a guarnição da polícia militar e então saiu correndo com receio de ser preso, pois estava no regime semiaberto. Afirmou que pulou o muro da residência da vítima e apenas pediu a esta o aparelho celular para que pudesse fazer ligação para sua mãe tendo em vista que estava sendo procurado pela polícia, mas momento algum a ameaçou ou empregou violência, tampouco simulou estar portando arma ou ter ordenado a vítima que entrasse no banheiro
” (sic)

Outrossim, na delegacia, assim relatou: (Id. 86087825)

“Que, afirma que ontem estava andando na rua quando viu a viatura e ficou com medo por achar que é perseguido pela polícia; Que, entrou numa casa que não sabe de quem era para pedir um aparelho celular emprestado para fazer uma ligação urgente; Que, afirma que não ameaçou "só falou, to com uma arma aqui, passa o celular"; Que, afirma que não estava armado e só simulou estar armado; Que, estava de bicicleta e embaixo do banco havia uma faca de cabo cor azul; Que, após pegar o aparelho celular saiu correndo para ir pra casa e acabou entrando num quintal com o intuito de despistar a guarnição da polícia militar; Que, foi pego ainda na esquina da residência em que tinha entrado; Que, depois, junto com os policiais foram na residência do interrogado e lá pegaram um martelo que estava na parede; Que, afirma que a faca de cabo azul que foi encontrada embaixo do bando da bicicleta o interrogado não sabe a procedência, nunca a viu antes; Que, o canivete de metal é de sua propriedade e estava com ele bolso antes da fuga”;

O policial militar Diego Robson Botan, perante a autoridade policial, assim declarou: (Id. 86087818)

“Que é policial militar; Que ratifica integralmente a narrativa do BO n.o 2020.282415; Que esta GUMP em rondas ostensiva pelas ruas do Bairro Bom Jesus se deparou com o suspeito que transitava em atitude suspeita na Avenida João Viana, que este ao visualizar a viatura expressou estar escondendo algo na cintura, momento este e foi dado voz de parada ao suspeito que a GUMP tentou proceder a busca pessoal, ordem essa desobedecida pelo suspeito que saiu correndo adentro a residência da testemunha e ato continuo saiu pulando vários muros das residências adjacentes, onde chegando na residência da vítima já localizada na Avenida Tiradentes o mesmo rendeu o morador que encontrava na casa e sobre forte ameaça e simulando estar armado efetuou o roubo de um aparelho celular e uma bicicleta esta usada para foragir do local tomando rumo ignorado. Diante das circunstâncias esta GUMP após ininterruptas diligencias fim de localizar o suspeito, logrou êxito em localizar o suspeito que novamente tentou fugir da GUMP sendo necessário o uso diferenciado da força para conter os ânimos do suspeito que se encontrava bastante agressivo, sendo necessário o uso de algema conforme sumula vinculante 11. Indagado o suspeito quanto aos objetos roubados e arma utilizada o mesmo informou o local em que se encontrava ambos, que em seguida foi realizado novas diligencias no qual se logrou êxito em localizar os objetos roubados e o objeto utilizado. Que diante do exposto foi dado voz de prisão ao suspeito, confeccionado o presente BOPM, registrado e encaminhado a PPJC local juntamente com o suspeito com lesão na boca e escoriações pelo corpo que segundo o suspeito provenientes dos abalroamentos nos muros durante a fuga. (...)”.

Em juízo confirmou seu depoimento.

Corroborando, o policial militar Epaminondas Rosa Fluch Junior, prestou depoimento extrajudicialmente, na qual confirmou todos os fatos. (Id. 86087818), em juízo manteve seu depoimento, confirmando a conduta delitiva de roubo do apelante, e por fim, afirmou que apreenderam uma faca em posse do réu no momento em que efetuaram a prisão.

A testemunha Cicero Tevizan, na fase inquisitiva, descreveu: (Id. 86087820)

“QUE, é morador da rua João Viana no 1627, bairro Bom Jesus; Que, na noite de ontem, 18/11/2020 por volta das 22:30 horas estava na área de sua residência quando avistou a viatura da polícia militar e logo em seguida percebeu a presença de um homem dentro do quintal do declarante; Que, tal pessoa estava correndo pelo quintal no intuito de pular o muro dos fundos ; Que, não viu nada nas mãos dessa pessoa mas, percebeu que ele estava fugindo dos policiais militares; Que, depois os policiais mostraram uma faca para o declarante e disse que a faca estava embaixo do banco da bicicleta do suspeito; Que, não conhece a pessoa que estava dentro de seu quintal em fuga; Que, não sabe o que ele tinha feito e nem mesmo quem foi a vítima; Que, hoje pela manhã encontrou um canivete próximo ao muro de sua residência, local este em que o homem havia pulado o muro para dentro do quintal do declarante”;

Em juízo confirmou na íntegra seu depoimento, acrescentado que ao conversar com a vítima Gilmar, este relatou que teria sido ameaçado pelo apelante para subtrair o celular, o que comprova o depoimento do ofendido e dos policiais militares.

Por sua vez, a vítima Gilmar Caetano da Silva, extrajudicialmente, afirmou: (Id. 86087821)

“QUE, na data de ontem 18/11/2020, por volta das 22:00, estava em casa, quando escutou o cachorro do vizinho latir; Que, o declarante foi na área da frente de sua casa ver se tinha algo, momento em que deu de cara com o suspeito; Que, o suspeito havia pulado o muro de seu vizinho e quando viu o declarante, pediu um copo de água e mandou ele abrir o portão para que o mesmo pudesse sair; Que, o declarante assim o fez, mas quando o declarante entrou em sua residência, o suspeito entrou junto e segurou o ombro do declarante e pediu para que o mesmo não fizesse nada pois estava armado, e mandou o declarante entregar o celular, sendo um SAMSUNG de cor vermelha, no valor aproximado de R$ 670,00; Que, depois disso o suspeito mandou o declarante ir para o banheiro, e quando voltou para sua área, o suspeito já não estava lá e nem mesmo a sua bicicleta”;

Em juízo ratificou seu depoimento, confirmando que o réu entrou em sua residência, ameaçou dizendo que não era para ele fazer nada, pois estava armado, posto que estava simulando estar com uma arma, assim, subtraiu o aparelho celular, determinou para que entrasse dentro do banheiro e evadiu do local levando uma bicicleta.

No caso sub judice, não remanesce dúvida acerca da prática de crimes de roubo perpetrado pelos recorrentes.

A doutrina classifica o roubo como delito, instantâneo, complexo em que o Código Penal protege a posse, propriedade, integridade física, saúde e liberdade individual, de forma livre, de dano, plurissubsistente e material, porquanto o tipo descreve a conduta e o resultado, exigindo a sua produção.

Por oportuno, a diferença entre os crimes patrimoniais de roubo e furto, residem na subtração, respectivamente, “com” e “sem” grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência.

Destarte, o delito de roubo é a subtração de coisa móvel alheia mediante violência, grave ameaça ou qualquer meio capaz de anular a capacidade de resistência da vítima [CP, art. 157].

De se considerar, que a ameaça empregada pelo apelante para subtração dos objetos, consistiu no fato de simular estar portando uma arma, bem como ter
ameaçado, dizendo para a vítima que não era para ele fazer nada porque estava armado.

Portanto, mesmo que a vítima não soubesse exatamente o que estaria na cintura do réu, nota-se que o ofendido relatou que se sentiu ameaçado com essa atitude.

Ora,
in casu
, diferentemente do que alega a defesa, a ameaça ficou bem demonstrada, conforme reforçado pela vítima em seu depoimento judicial.

Não havendo dúvidas de que, em tela, o fato não se restringiu à mera subtração de coisa alheia móvel [art. 155 Código Penal], pois, antes de subtraída a coisa, o agente efetivamente empregou ameaça contra pessoa, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção do bem [art. 157 do Código Penal]. Destarte, a conduta do recorrente não pode, tampouco deve passar indiferente ao Direito Penal. Ao contrário, despontando lesiva, subsumindo-se não só formal, mas também materialmente ao tipo penal em questão.

A propósito, é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIME. ROUBO MAJORADO. O delito foi praticado pelo acusado que, em via pública, ameaçou a vítima para que entregasse o aparelho celular. Preliminar. Nulidade do reconhecimento fotográfico. O reconhecimento realizado na fase investigatória, ainda que não observadas as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, não é nulo, diante de orientação majoritária da jurisprudência, no sentido de que o artigo 226 Código de Processo Penal constitui mera recomendação. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. Incabível a absolvição, eis que a prova colhida não deixa dúvida acerca da materialidade e autoria do delito. PALAVRADAS VÍTIMAS. VALOR PROBANTE. Em crime como o de roubo, a palavra da vítima é meio de prova da autoria quando coerente, segura e firme quanto à narrativa dos fatos e reconhecimento do acusado. A palavra da vítima que sequer conhecia o réu, não nutrindo por ele qualquer inimizade ou desentendimento, uniforme quanto à ocorrência do roubo e à autoria. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. Impossível a desclassificação para furto quando a prova colhida não deixa dúvida de que o delito foi praticado pelo réu com grave ameaça e violência contra a pessoa. PENA DE RECLUSÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E PENA AQUÉM DO MÍNIMO. [...]”(Apelação Criminal, No 70082221540, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Patrícia Fraga Martins, Julgado em: 09-10-2019)

Inviável a desclassificação pretendida pela defesa, pois a conduta praticada se encaixa perfeitamente no tipo descrito pelo art. 157,
caput
, do CP.

DA APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

Argumenta a defesa, que em caso de operada a desclassificação do crime para o delito de furto, em vista do pequeno valor da res apreendida com o apelante o haveria de incorrer na aplicabilidade do princípio da insignificância.

Entretanto, como a tese desclassificatória da defesa não restou evidenciada no contexto dos autos, o princípio da insignificância não se harmoniza ao caso vertente.

Ademais, entendem os Tribunais superiores que o princípio da bagatela é inaplicável ao contexto do roubo, em especial porque o delito do artigo 157, da Lei Penal é complexo e tutela não só o patrimônio, mas também a integridade das pessoas.

Neste sentido o Pretório Excelso:

“EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO (CP ART. 157, § 2o, INC. I). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE DE REEXAME DE PROVAS NO RITO ESTREITO DO WRIT. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TEMA NÃO AVENTADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POR ESSA RAZÃO NÃO CONHECIDO PELO STJ. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. O habeas corpus não comporta reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição (HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1a Turma, DJe de 09/05/2011; HC 102.926/MS, Rel. Min. LUIZ FUX, 1a Turma, DJe de 10/05/2011; HC 101.588/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1a Turma, DJe de 01/06/2010; HC 100.234/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 2 Turma, DJe de 01/02/2011; HC 90.922, Rel. Min. CEZAR PELUSO, 2a Turma, DJe de 18/12/2009; RHC 84.901, Rel. Min. CEZAR PELUSO, 2a Turma, DJe de 07/08/2009). 2. In casu, o paciente subtraiu para si, mediante grave ameaça, empregada com o uso de uma faca e um martelo, a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais) e um cordão folhado a ouro, havendo comprovação nos autos no sentido de que a narrativa da vítima está corroborada por outros elementos probatórios, por isso é perfeitamente digna de credibilidade. 3. O tema atinente à aplicação do princípio da insignificância não foi submetido ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por isso que restou não conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que a sua análise nesta Corte traduz dupla supressão de instâncias. 4. Ad argumentandum tantum, ainda que se pudesse conhecer da matéria, ex officio, o recorrente não obteria êxito, porquanto há consenso nesta Corte no sentido de que o princípio da insignificância não se aplica ao crime de roubo, posto tratar-se de delito complexo que envolve patrimônio, grave ameaça e a integridade física e psicológica da vítima (HC 95.174, 2a T, Rel. Min. EROS GRAU, DJe 20/3/2009, e AI-AgR n. 557.972, 2a T, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJ de 31/03/2006). 5. Recurso ordinário desprovido.(RHC 111433, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/05/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-120 DIVULG 19-06-2012 PUBLIC 20-06-2012).

No mesmo sentido tem entendido o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA EM CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA582/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, MAS LHE NEGAR PROVIMENTO. 1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo. 2. Tendo o Tribunal de origem concluído pela prática do crime mediante violência, incabível a desclassificação para o crime de furto, diante da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ. 3. Mantida a condenação pelo delito de roubo, não há falar na incidência do princípio da insignificância, porquanto não se aplica aos delitos cometidos mediante violência ou grave ameaça a pessoa. 4. A teor da Súmula 582/STJ, tem-se a consumação do crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (AgRg no AREsp 1589938/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020)

Com efeito, o interesse jurídico tutelado no roubo é o patrimônio e a integridade física e psíquica da vítima, além da própria vida, razão pela qual não cabe a aplicação do princípio da insignificância, mesmo quando se apresente inexpressivo o valor da
res
.

DA PENA DE MULTA.

Por fim, a defesa requer a exclusão ou redução da pena de multa, pois o apelante é hipossuficiente.

Sem razão.

Explico.

É de sabença que para a fixação da pena de multa, deve-se observar o disposto no artigo 59 do Código Penal para estabelecer-se a quantidade de dias-multa, guardando similitude com a pena privativa de liberdade e, posteriormente observar a situação econômica do réu para determinar o valor de cada dia-multa.

No caso dos autos, após análise da dosimetria da pena privativa de liberdade, verifica-se que a pena de multa foi fixada em observância à devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

A exclusão ou redução ou isenção de pena de multa, ao argumento de que o apelante é hipossuficiente não tem amparo legal, visto que a pena de multa é sanção, de caráter patrimonial, que se encontra prevista no inciso XLVI, alínea “c”, da Constituição Federal e atualmente é regulada pelo artigo 49 e seguintes do Código Penal.

No presente caso, a quantidade de pena pecuniária de 11 (onze) dias-multa foi aplicada proporcionalmente a quantidade da pena privativa de liberdade imposta de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 11 (onze) dias de reclusão, portanto, inviável sua exclusão ou até mesmo qualquer redução.

Por todo exposto, em consonância parcial com o parecer,
desprovejo

ao apelo interposto por
Roni Henrique Duarte
, mantendo inalterada a r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021